Tribunal: STJ
Processo: 1012492-27.2019.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346692 - SP
(2023/0124356-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VALDEMIR PEREIRA - SP117598
RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA - SP251978
AGRAVADO
: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO.
NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.

DO
CPC.

ART.
1.021
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela
Terceira Turma, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos
infringentes, extinguiu o processo de imissão na posse sem resolução
de mérito.
2. O objetivo recursal é decidir se é cabível a interposição de agravo
interno para impugnar decisão colegiada que extinguiu o feito
originário.
3. Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão,
tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da
fungibilidade.
4. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA54068105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ce8d319-b3ca-48e2-ab2f-9d2ba1c6b844

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ce8d319-b3ca-48e2-ab2f-9d2ba1c6b844

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346692 - SP
(2023/0124356-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VALDEMIR PEREIRA - SP117598
RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA - SP251978
AGRAVADO
: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO.
NÃO
CABIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL.
DO CPC. PRECEDENTES.
ART. 1.021
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela
Terceira Turma, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos
infringentes, extinguiu o processo de imissão na posse sem resolução
de mérito.
2. O objetivo recursal é decidir se é cabível a interposição de agravo
interno para impugnar decisão colegiada que extinguiu o feito originário.
3. Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão,
tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da
fungibilidade.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA53782459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: b16118ba-dc01-49e9-bbaf-9449c0a0e276

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE MARIA MIQUELINA
DA SILVA PINTO, representado por IZABEL CRISTINA VENCESLAU (ESPÓLIO), contra
acórdão colegiado desta Terceira Turma, que, ao acolher embargos de declaração
opostos por SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO (SUELI), declarou extinto o
processo de imissão na posse sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485,
VI, e 493 do CPC (e-STJ, fls. 728/729 e 730/738):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO COMO
FATO NOVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ARTS. 485, VI, E 493 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. 1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em ação de
imissão na posse, alegando erro material, contradição e omissão na
decisão recorrida. 2.O objetivo recursal é decidir se (i) houve erro
material na ementa da decisão recorrida; (ii) a decisão analisou a matéria
sob o prisma equivocado de ação de usucapião; (iii) houve omissão ao
não considerar documentos novos que demonstram a procedência da
ação de usucapião. 3. A veracidade do fato novo, consistente na
procedência da ação de usucapião, altera substancialmente o cenário
jurídico, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito,
conforme os arts. 485, VI, e 493 do CPC. 4. A jurisprudência desta Corte
estabelece que a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, e a omissão
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de
fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 5.Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do
VI, do CPC
art. 485,
.
(e-STJ, fls. 728/729)

Nas razões do recurso, ESPÓLIO DE MARIA MIQUELINA DA SILVA PINTO
apontou (1) excesso de julgamento nos embargos de declaração, com violação do
do CPC, por conferir efeitos modificativos sem vício interno do julgado (e-STJ,
art. 1.022
fls. 745/746); (2) impossibilidade de reconhecimento de fato novo em embargos, exigindo
a via do
do CPC com contraditório específico, o que teria sido suprimido, em
art. 493
afronta aos arts. 5o, LIV e LV, da CF (e-STJ, fls. 746/747); (3) afronta ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), ao extinguir o feito sem exame do
Documento eletrônico VDA53782459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: b16118ba-dc01-49e9-bbaf-9449c0a0e276

mérito da imissão na posse (e-STJ, fl. 747); (4) pedido de efeito suspensivo ao agravo
interno, à luz do
§ 3o, do CPC, em razão dos supostos efeitos gravosos da
art. 1.021,
decisão agravada (e-STJ, fl. 748).
Houve apresentação de contrarrazões por SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA
PINTO (e-STJ, fls. 871-878).
É o relatório.
VOTO
Cumpre observar que, de acordo com o
do
o agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno é cabível contra decisão proferida pelo relator.
No caso em exame, o presente agravo interno foi interposto contra acórdão
desta Terceira Turma, que, ao acolher embargos de declaração opostos por SUELI,
declarou extinto o processo de imissão na posse sem resolução do mérito, com
fundamento nos arts. 485, VI, e 493 do CPC, constituindo evidente erro grosseiro, motivo
por que não deve ser conhecido.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO .
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. MULTA. ART . 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. 1 .
Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-
se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. É
aplicável no caso a multa prevista no
.021, § 4o, do CPC, que fixo
art. 1
em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do
trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.Agravo interno não
conhecido.
(AgInt no AgInt no AREsp 2.263.480/CE, Relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO . 1. Incabível agravo
interno contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 1.021 do
e 259 do RISTJ, constituindo tal interposição erro grosseiro,
CPC/2015
que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade . Precedentes. 2.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no RMS 50.878/RJ, Relator Ministro GURGEL DE
FARIA, Julgamento: 1o/7/2019, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/8/2019)

Documento eletrônico VDA53782459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: b16118ba-dc01-49e9-bbaf-9449c0a0e276

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO.
DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL . AUSÊNCIA. 1.
Conforme dispõem o
do RISTJ e o art . 1.021 do
art. 258
CPC/2015,
agravo interno contra decisão colegiada é incabível, constituindo erro
grosseiro sua interposição. 2. Hipótese em que a insurgência se volta
contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em desafio
a julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos . 3. O recurso
igualmente não merece ser conhecido por ilegitimidade da parte
agravante, ante a ausência de interesse jurídico no feito. 4. Agravo
interno não conhecido .
(AgInt nos EDcl no REsp 1.891.836/SP, Relator GURGEL DE FARIA,
Julgamento:
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
26/4/2023,
19/5/2023)

Diante do erro grosseiro, fica inviabilizada a análise da insurgência.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o meu voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA53782459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: b16118ba-dc01-49e9-bbaf-9449c0a0e276

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.346.692 / SP
Número Registro: 2023/0124356-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007021720178260071
10103193020198260071
10116427020198260071
10124922720198260071
20220000216544
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS : ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
AGRAVADO
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO
NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : VALDEMIR PEREIRA - SP117598
RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA - SP251978
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA54007370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: 0eff302c-ffa1-4be5-9d8a-1eb41a170e54

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO
NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : VALDEMIR PEREIRA - SP117598
RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA - SP251978
AGRAVADO
: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS : ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: 0eff302c-ffa1-4be5-9d8a-1eb41a170e54